Tribunal: TJBA
Processo: 8084628-25.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8084628-25.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EUVALDO PINHEIRO CIRQUEIRA

Advogado(s)
:
ISABELA CARRA SCHIOCHET, LARISSA RIBEIRO DE ARAUJO FREITAS

APELADO: HOSPITAL PROHOPE LTDA e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, ANDRE SILVA ARAUJO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CONFIGURADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO OBJURGADO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E PAGAR. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. PRECEDENTES DO STJ. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em Exame:

1
. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao julgar recurso de Apelação, fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 15%(quinze por cento) sobre o “valor da condenação”, sem detalhar a abrangência dessa base de cálculo.

O Embargante sustenta a ocorrência de omissão, argumentando que o principal benefício econômico da demanda reside na obrigação de fazer (custeio de cirurgia pelo plano de saúde), a qual deve compor a base de cálculo da verba honorária juntamente com as condenações pecuniárias.

A decisão recorrida havia considerado apenas as condenações líquidas (danos morais e astreintes), omitindo-se quanto ao valor econômico da obrigação de fazer principal.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em saber se a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, em ações que envolvem obrigação de fazer pelo plano de saúde cumulada com condenação pecuniária, deve abranger o proveito econômico total da demanda, incluindo o valor do procedimento cirúrgico a ser custeado.

III. Razões de Decidir:

3
. Constatada a omissão no julgado, uma vez que a fixação genérica sobre o “valor da condenação” não explicitou se a obrigação de fazer, principal proveito econômico da lide, estava incluída.

Nas demandas de saúde, o custeio de cirurgia possui valor economicamente aferível e representa o ganho substancial do autor.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que a verba honorária deve incidir sobre a soma das condenações à obrigação de fazer e de pagar quantia certa.

Necessidade de atribuição de efeitos infringentes para integrar o acórdão, estabelecendo que a base de cálculo dos honorários (15%) compreenda o valor total do proveito econômico, a ser quantificado em liquidação de sentença.

IV. Dispositivo e Tese:

4.
Embargos de Declaração acolhidos com efeito modificativo.

Tese de julgamento:

“Nas ações de obrigação de fazer contra planos de saúde, os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir sobre o proveito econômico total, compreendendo tanto o valor do tratamento/procedimento médico quanto eventuais condenações pecuniárias.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Apelação Cível n.
8084628-25.2024.8.05.0001
, em que figuram, como Embargante,
EUVALDO PINHEIRO CIRQUEIRA
,
e, Embargada,
UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível em
CONHECER e ACOLHER
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator,
Desembargador Almir Pereira de Jesus.

Sala de Sessões,(documento datado e assinado eletronicamente).

Desembargador Almir Pereira de Jesus.

Relator

(07)